Tribunal: TJSP
Processo: 1004020-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, por falta de interesse de agir – Apelação da ré para requerer a liberação dos valores bloqueados via Bacenjud – Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação afastada – Nulidade da citação por carta verificada – Violação dos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CF) –

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Sentença que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, por falta de interesse de agir – Apelação da ré para requerer a liberação dos valores bloqueados via Bacenjud – Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação afastada – Nulidade da citação por carta verificada – Violação dos princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CF) – Consequente nulidade dos atos processuais e pronunciamentos judiciais realizados desde a juntada do aviso de recebimento – Sentença anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004020-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GERATHERM MEDICAL DO BRASIL S/A, é apelado TÜV RHEINLAND DO
BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-47.2019.8.26.0100 -Voto no 2600
2
Apelação n. 1004020-47.2019.8.26.0100
Apelante: Geratherm Medical do Brasil S/A
Apelada: Tüv Rheinland do Brasil Ltda.
Juiz: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Comarca: 38a Vara Cível do Foro Central de São Paulo
Voto n. 2600
AÇÃO MONITÓRIA Sentença que extinguiu o feito, sem
julgamento de mérito, por falta de interesse de agir

Apelação da ré para requerer a liberação dos valores
bloqueados via Bacenjud
Preliminar de nulidade da
sentença por falta de fundamentação afastada Nulidade da
citação por carta verificada Violação dos princípios do
contraditório e ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CF)

Consequente
nulidade
dos
atos
processuais
e
pronunciamentos judiciais realizados desde a juntada do
aviso de recebimento
Sentença anulada
Recurso
provido.
Trata-se de sentença (fls. 205/206, 212/213 e 217), cujo relatório se
adota, que, em sede de ação monitória ajuizada por Tüv Rhein do Brasil Ltda. em
face de Geratherm Medical do Brasil S/A, julgou extinto o feito, sem resolução de
mérito, com fundamento do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por
falta de interesse de agir, em decorrência da aprovação de plano de recuperação
judicial da requerida. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do
valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a ré (fls. 219/232). Alega, preliminarmente, a
nulidade da r. sentença por falta de fundamentação, bem como a nulidade da citação,
com a consequente liberação dos valores bloqueados via Bacenjud. No mérito,
suscita a sua situação jurídica-processual de empresa em recuperação judicial e a
necessidade de desbloqueio dos valores constritos, medida, inclusive, já deferida pelo
Juízo em que tramita a recuperação judicial (fls. 176).
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 244/250).
Diante do recolhimento de valor aquém das custas devidas para
interposição do recurso de apelação, foi proferido despacho por este juízo (fls. 253),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-47.2019.8.26.0100 -Voto no 2600
3
intimando a apelante a proceder ao complemento do preparo, sob pena de deserção.
A apelante, então, se manifestou, acostando aos autos a guia
complementar das custas, devidamente quitada (fls. 256/258).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, é necessária uma breve síntese dos autos.
A TÜV Rheinland do Brasil Ltda. ajuizou ação monitória em face de
Geratherm Medical do Brasil Ltda. para requerer o pagamento da quantia de R$
45.811,62 (fls. 06), com fulcro em instrumento de confissão de dívida (fls. 63/65).
Bloqueou-se, via BacenJud, a quantia de R$50.961,23 na conta
corrente da ré (fls. 179).
Entretanto, em razão da sua situação jurídica-processual de empresa
em recuperação judicial, a r. sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito,
nos seguintes termos:
“O credor deve, pois, pleitear seu crédito nos autos da ação de
recuperação judicial, não subsistindo o interesse de agir para a
presente demanda, na medida em que a ré não impugna o crédito do
autor.
Contudo, os pedidos de restituição previstos no art. 85 e seguintes da
Lei de Falências são apreciados pelo Juízo Universal Falimentar (art.
76 do mencionado dispositivo legal), a quem cabe verificar a
presença dos requisitos autorizadores para restituição do bem em
questão” (fls. 205).
Insatisfeita, a ré interpôs o presente recurso de apelação, nos termos já
relatados.
O recurso comporta provimento.
A preliminar de nulidade da r. sentença por falta de fundamentação é
afastada.
Isso porque a r. sentença explicitou de forma suficiente os motivos do
indeferimento do pedido de liberação dos valores bloqueados e eventual discordância
com a conclusão do Juízo monocrático deveria ser objeto de impugnação via recurso
adequado, como, de fato ocorreu.
Melhor sorte assiste a ré no que concerne à aventada nulidade de
citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-47.2019.8.26.0100 -Voto no 2600
4
Verifica-se que no documento acostado a fls. 112, apesar de constar
assinatura de recebedor, a informação que se verifica no aviso de recebimento é de
que o destinatário “mudou-se”.
Tal fato, somado à alteração oficial da sede da empresa desde abril de
2019, conforme averbação no contrato social perante a Jucesp (fls. 126/133), para a
cidade de Mogi das Cruzes SP, confirma que o ato citatório ocorrido a fls. 112, no
dia 17/12/2019, é nulo.
A citação é ato que implementa o contraditório no processo civil, que
teve início com o ajuizamento da ação, podendo o réu, devidamente citado,
concordar com o pedido, contestar, oferecer exceções pessoais, reconvenção e outros.
Assim, percebe-se que a citação, conforme efetivada, retirou todas essas faculdades,
ofendendo a dois princípios basilares do direito, que são os do contraditório e da
ampla defesa, garantidos constitucionalmente (artigo 5o LV, CF).
Dessa forma, a ausência do ato de citação válida, por meio do qual se
opera o chamamento do réu ou interessado para se defender, constitui vício insanável
que gera a nulidade absoluta do processo, podendo ser decretada até de ofício e em
qualquer grau de jurisdição.
Forte em tais premissas, emerge efetivo prejuízo à defesa da ré, visto
que, apesar de ter comparecido voluntariamente nos autos, não lhe foi devolvido o
prazo para apresentação de embargos monitórios (fls. 122/124, 148 e 172), além de
determinada a penhora de valores constantes de sua conta corrente.
Esta C. 11a Câmara de Direito Privado já apreciou hipótese análoga:
“Ação monitória - Cumprimento de sentença
Impugnação

Nulidade da citação realizada na fase de conhecimento Ocorrência
Carta de citação que foi entregue em endereço no qual o réu não
mais reside Documento juntado aos autos que demonstra que a
carta foi devolvida com a informação 'Mudou-se Nulidade absoluta
configurada
Matéria que pode ser arguida em impugnação ao
cumprimento de sentença - Fase de cumprimento de sentença que
deve ser extinta, por ausência de título judicial Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária” (TJSP; Apelação Cível 1000722-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004020-47.2019.8.26.0100 -Voto no 2600
5
94.2017.8.26.0010; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro:
28/08/2020)
Desse modo, são anulados todos os atos processuais posteriores à
citação declarada nula (fls. 112) e restituídos os prazos processuais, com a respectiva
desconstituição da penhora realizada na conta corrente de sua titularidade.
Anula-se, então, a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos
para o normal seguimento do feito a partir da concessão de prazo para apresentação
de embargos monitórios pela ré.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator